Tribunal: TJPA
Processo: 0806513-95.2016.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0806513-95.2016.8.14.0301

SENTENCIANTE: LIGIA SOUSA DA SILVA

SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ, FADESP

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL

CIVIL

E

ADMINISTRATIVO.

REMESSA

NECESSÁRIA.

MANDADO

DE

SEGURANÇA.

CONCURSO

PÚBLICO.

CURSO

FORMAÇÃO DE PRAÇAS
DA
PM/PA.

CANDIDATA

CONSIDERADA

INAPTA.

EXAME

DE

SAÚDE.

ODONTOLÓGICO.

VIOLAÇÃO

AO

PRINCÍPIO

CONSTITUCIONAL

DA

LEGALIDADE,

RAZOABILIDADE

E

PROPORCIONALIDADE.

1-A candidata foi desclassificada no exame de saúde - odontológico, sendo

considerada como causa de inaptidão a ausência de apresentação de laudo

odontológico elaborado exclusivamente por profissional com especialização

em ortodontia.

2-Exigência

editalícia

que

vai

de

encontro

com

o

disposto

na

Lei

nº

5.081/66, que regulamenta o exercício profissional da odontologia, em seu

art.

6º,

inciso

I,

autoriza

ao

cirurgião-dentista

a

praticar

todos

os

atos

pertinentes a Odontologia, decorrentes de conhecimentos adquiridos em

curso regular ou em

cursos de pós-graduação;

3-

Ainda,

juntou

a

impetrante

declaração

do

Conselho

Regional

de

Odontologia

(CRO),

afirmando

a

desnecessidade

de

especialização

em

ortodontia para que o profissional emita laudo válido a aferir a existência de

qualquer

restrição

(ID

2397326-Pág.1),

pelo

que

a

manutenção

da

sentença

é

medida que se impõe;

4-O exercício do poder discricionário da Administração deve estar sempre

pautado nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de

se transformar

em

arbítrio, ilegalidade

ou

ato discriminatório;

5-

Embora

previsto

no

Edital

nº

001/CFP/PMPA,

a

exigência

contida

no

item

7.3.12, “q” é

ilegal, desproporcional

e desarrazoada.

6-

Remessa

necessária

conhecida,

com

a

confirmação

da

sentença

de

primeiro grau.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de confirmar a sentença proferida, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se

de

REMESSA

NECESSÁRIA

de

sentença

proferida

pelo

MM.

Juízo

de

Direito

da

3ª

Vara

de

Fazenda

Pública

da

Capital,

que

nos

autos

do

MANDADO

DE

SEGURANÇA

impetrado

por

LÍGIA DA SILVA MARQUES

contra

ato

do

COMANDO

GERAL

DA

POLÍCIA

MILITAR

DO

ESTADO

DO

PARÁ

e

tendo

como

interessados

o

ESTADO

DO

PARÁ

e

FADESP

–

FUNDAÇÃO

DE

DESENVOLVIMENTO

E

AMPARO

DE

PESQUISA
,

julgou
procedente

o

pedido

para

declarar

a

impetrante

APTA

no

exame

médico

realizado

e

para

determinar que

a

mesma

prossiga

no

certame,

se

aprovada

em

todas

as

suas

etapas.

Em síntese, relata na inicial do mandado de segurança que a impetrante inscreveu-se no

Concurso da Policia Militar do Estado do Pará, para o curso de Formação de Praças – Feminino,

tendo

sido

aprovada

dentro

do

número

de

vagas.

Porém,

após

a

realização

de

todas

as

etapas

e

a

entrega

de

toda

a

documentação

requerida

para

etapa

de

avaliação

de

saúde,

esta

foi

considerada

inapta

por

não

ter

apresentado

laudo

ortodôntico

emitido

por

profissional

com

especialização em ortodontia.

Afirmou

que

apresentou

Recurso

Administrativo

a

fim

de

demonstrar

que

o

próprio

Conselho Regional de Odontologia, bem como a Lei 5.081/66 dispensam a necessidade de

especialização em ortodontia para que o profissional emita laudo válido, não obtendo êxito.

Pleiteou, liminarmente, a concessão da ordem para que a candidata seja considerada APTA no

exame

médico,

permanecendo

nas

demais

etapas

do

concurso

público

da

Polícia

Militar

do

Estado do Pará e, no mérito, pugnou pela confirmação dos efeitos da liminar com a concessão da

segurança.

A liminar fora deferida pelo Juízo a quo, consoante decisão de ID 2397342-Pág.1/3

O Comandante Geral da PM/PA prestou informações (ID. 2397346 - Pág. 2/11), aduzindo, em síntese, que a vedação contida no edital tem o escopo de resguardar a vida do militar, evitando o agravamento de seu estado de saúde; que a ação em questão possui um defeito fundamental, qual seja, o de não apresentar prova pré-constituída do alegado, pelo que deve ser julgada improcedente; que tal restrição não importa em tratamento desigual, tampouco constitui abusividade e que a Administração Pública atuou nos limites da legalidade e da vinculação ao edital.

O Estado do Pará solicitou seu ingresso na lide (ID. 2397347 - Pág. 1/12), trazendo, em síntese, argumentação semelhante à que fora prestada pela autoridade apontada como coatora, pugnando pela denegação da ordem.

A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa prestou informações sob o ID. 2397349-Pág.1/4, aduzindo, em síntese: o não-cabimento do mandado de segurança, a observância aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da legalidade estrita.

O Diretor Executivo da FADESP também prestou informações, sob o ID. 2397353-Pág.1/18, aduzindo, a sua ilegitimidade passiva e a impossibilidade de dilação probatória no mandado de segurança. Argumentou, ainda, acerca da ocorrência da decadência, enquanto questão prejudicial ao mérito e, quanto a este, a preclusão consumativa para a impugnação do edital, a impossibilidade de revisão do instrumento convocatório pelo Poder Judiciário e a inexistência de direito líquido e certo violado.

O Ministério Público do Estado do Pará de primeiro grau se manifestou pela concessão da segurança (ID. 2397358 - Pág. 1/7).

Sobreveio

sentença

julgando

procedentes

os

pedidos

da

inicial,

para

declarar

a

impetrante

APTA

no

exame

médico

realizado

e

para

determinar

que

a

mesma

prossiga

no

certame, se aprovada

em todas as

suas etapas. (ID
. 2397360-Pág.1/8
)

Ausente

recurso

voluntário consoante Certidão no ID.2397374-Pág.1,

subiram

os

autos

para

este

Eg.

Tribunal

para

fins de

reexame, os quais foram

distribuídos a minha relatoria.

Instado

a

se

manifestar,

o

Ministério

Público

de

Segundo

Grau

emitiu

parecer

pela

confirmação da sentença. (ID.2818815-Pág.1/6).

É

o

Relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade, tem-se que os requisitos para o conhecimento do Reexame

de

Sentença

foram

devidamente

preenchidos,

nos

termos

do

art.

496,

I

do

CPC,

pelo

que

conheço da remessa necessária.

O

cerne

da

questão

está

em

analisar

a

correção

da

sentença

que

entendeu

ilegal,

desproporcional

e

desarrazoado

a

regra

do

edital

do

Concurso

Público

Edital

nº

001/CFP/PMPA, de

que

o

laudo

ortodôntico

seja

emitido

por

profissional,

exclusivamente,

com

especialização

em

ortodontia, vedado o

laudo emitido por

cirurgião dentista

clínico.

Como bem explanado na sentença reexaminada, a exigência contida no item 7.3.12, “q”,

do

Edital

nº

001/2014,

que

impõe

a

obrigatoriedade

de

apresentação

de

laudo

ortodôntico,

vedado a apresentação de laudo emitido por cirurgião dentista clínico é sobretudo ilegal, pois vai

além do que é exigido pela própria Lei 5.081/66, que regulamenta o exercício profissional da

odontologia, vejamos:

Art.

6º

Compete

ao

cirurgião-dentista:

I -

praticar

todos

os

atos

pertinentes

a

Odontologia,

decorrentes

de

conhecimentos

adquiridos

em

curso

regular

ou

em

cursos

de

pós

graduação;

(...)

Da leitura da lei infere-se que o Edital nº 001/CFP/PMPA se excede ao impor exigências

que a própria lei

que regulamenta a profissão

não o faz.

A corroborar esse entendimento, a impetrante juntou aos autos a declaração emitida pelo

Conselho Regional de Odontologia (CRO), afirmando a desnecessidade de especialização em

ortodontia para que o profissional emita laudo válido para aferir a existência de qualquer restrição

nessa área. (ID 207494).

Com efeito,

acertada

a

sentença

de

primeiro

grau

que

concedeu

a

segurança

para

considerar a impetrante apta para participar das demais etapas do concurso, pois apresentou

laudo ortodôntico

válido para

aferir a

existência

de uma

possível restrição.

Vale resaltar, que não se questiona a subjetividade dos critérios fixados no edital para o

certame em tela, o que, sem dúvida, refere-se ao mérito administrativo e não cabe ao Poder

Judiciário analisar, porém discute-se a legalidade dos critérios que implicam em inaptidão da

candidata no exame odontológico e o respeito aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da

proporcionalidade.

Nesse

sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO. CONCURSO

PÚBLICO

PARA

INGRESSO

NAS

FILEIRAS

DA

POLÍCIA

MILITAR

DO

ESTADO

DE

PERNAMBUCO.

CANDIDATO

CONSIDERADO

INAPTO

NO

EXAME

DE

SAÚDE
POR

NÃO

ATENDER EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS
DE

NATUREZA

ODONTOLÓGICA.

MALFERIMENTO

AO

PRINCÍPIO

CONSTITUCIONAL

DA

RAZOABILIDADE.

RECURSO

DE

AGRAVO

IMPROVIDO.

Ínsito

no

conceito

de concurso público está o espírito isonômico, de examinar e, ao cabo, selecionar os

candidatos que, submetidos às mesmas condições, estejam aptos. É importante

ressaltar, todavia, que os requisitos para o acesso ao serviço público devem estar

vinculados à natureza do cargo, de forma que avaliem a efetiva capacidade para o

exercício da função. No caso em tela, os agravados restaram desclassificados no

exame

de

saúde,

sendo

considerada

como

causa

de

inaptidão

o

fato

de
apresentarem menos de 20 dentes naturais, porém, a aludida patologia, em face ao

seu

caráter

plenamente

reversível,

não

impõe

qualquer

limitação

física

para

o

exercício das funções inerentes ao cargo de policial militar. Nesta conjuntura, fere a

razoabilidade a reprovação, do candidato, fundada em causa que não enseja a

incapacidade para o exercício das atividades inerentes ao cargo, como demonstram

os atestados de fls. 42/51. Os requisitos para o acesso ao serviço público devem, a

rigor, estar vinculados à natureza do cargo, não há qualquer razoabilidade em fazer

recair sobre um Policial Militar exigências odontológicas como as que se exige no

presente Edital. 2. Os recorridos foram matriculados no Curso de Formação de

Soldados

desde

abril

de

2009

(fls.

183/185),

tendo

sido

graduados

Soldados

PM,

em

18/09/2009,

pelo

critério

de

antiguidade

(doc.

fls.

267/269),

encontrando-se

normalmente no serviço ativo da Corporação. 3. Recurso de agravo a que se nega

provimento.

(TJPE

-

Recurso

de

Agravo

nº

0007707-88.2011.8.17.0000,

Relator:

José

Ivo

de

Paula

Guimarães,

julgado

em

26-5-2011,

publicado

em

1-6-2011)

CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.

SOLDADO

DA

PM.

ELIMINADO

EM

RAZÃO

DE

CÁRIE

NO

ELEMENTO

13.

REPARAÇÃO ODONTOLÓGICA. NÃO HÁ IMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO

DO

CARGO.
OBSERVÂNCIA

AOS

PRINCIPIOS

DA

RAZOABILIDADE,

PROPORCIONALIDADE

E

DO

LIVRE
ACESSO

AO

CARGO

PÚBLICO
MEDIANTE

CONCURSO

EM

CONDIÇÕES

DE

IGUALDADE.

APELO

CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-Preliminares: a) carência da ação por falta de interesse de agir. Rejeitada. b)

necessidade de citação dos demais participantes do concurso. Rejeitada. 2.

Mérito. O exame odontológico em comento carece de pertinência lógica, uma

vez

que

a

presença
de

um

dente

cariado
não

impede
o

exercício
das

atividades militares, quiçá compromete as habilidades e capacidades físicas

necessárias para o exercício eficiente do serviço de segurança pública. Claro

está que descabida e desarrazoada a decisão administrativa de eliminar o

candidato

por

tal

razão,

bem

como

configura,

a

bem

da

verdade,

medida

discriminatória

e

violadora

de

preceitos

constitucionais

caros,

como

o

do

acesso ao cargo público mediante concurso em condição de igualdade. 3.

Apelo

conhecido

e

improvido.

À

unanimidade.

(TJPA

-

2014.04537403-56,

133.616,

Rel.

DIRACY

NUNES

ALVES,

Órgão

Julgador

5ª

CAMARA

CIVEL

ISOLADA, Julgado

em 15-5-2014,

Publicado em

20-5-2014)

CONSTITUCIONAL.

ADMINISTRATIVO.

MANDADO

DE

SEGURANÇA.

CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO CORPO DE

FUZILEIROS NAVAIS. INAPTIDÃO EM INSPEÇÃO DE SAÚDE. PROBLEMA NA

ARCADA

DENTÁRIA.

PRINCÍPIO

DA

RAZOABILIDADE.

I

-

A

adoção

de

critérios para seleção de candidatos, em concurso público, não obstante se encontre dentro

do

poder

discricionário

da

Administração,

deve

observância

aos

princípios

da

razoabilidade

e

legalidade.

II

-

Na

hipótese

dos

autos,

afigura-se

indevida

a

reprovação do candidato em exame odontológico, diagnosticado com má-oclusão

dentária, tendo em vista que o problema apontado em inspeção de saúde não gera

incapacidade

ao

exercício

das

atividades

diárias

da

carreira

militar,

não

havendo

sido

justificado

de

que

forma

tal

defeito

prejudicaria

o

exercício

do

cargo,

a

demonstrar violação de direito líquido e certo do impetrante.

III - Remessa oficial

desprovida. Sentença confirmada. (TRF1 - REOMS 0055446-51.2013.4.01.3400/DF,

Rel.

DESEMBARGADOR

FEDERAL

SOUZA

PRUDENTE,

QUINTA

TURMA,

e-

DJF1 p.364 de 17/09/2014)

MANDADO
DE

SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MILITAR.
EXAME

ODONTOLÓGICO.

REPROVAÇÃO.

PRINCÍPIO

DA

RAZOABILIDADE.

INCIDÊNCIA.-Inobstante a legislação de regência faculte a realização de exames médicos, físicos

e

psicológicos

para

o

ingresso

na

PMMG,

incide

sobre

o

tema

o

princípio

da

razoabilidade,

que

preconiza

que

as

exigências

previstas

para

o

provimento

de

cargo público devem ser implementadas sob o prisma da lógica, ou seja, devem

guardar

absoluta

correlação

com

as

atribuições

do

cargo

em

disputa.

(TJMG

-

Reexame

Necessário-Cv

1.0024.06.989994-6/002,

Relator(a):

Des.(a)

Antônio

Sérvulo, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2012, publicação da súmula em

13/11/2012)

Assim sendo, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
procedeu de maneira correta e em

harmonia com o entendimento deste TJPA e dos Tribunais pátrios, porquanto o ato de eliminação

da impetrante pelos motivos ao norte descritos, se mostra em flagrante afronta constitucional aos

princípios

da

legalidade,

proporcionalidade

e

razoabilidade,

além

de

configurar

legítima

intervenção do

Poder

Judiciário, não

havendo

ofensa

a separação

de

poderes.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,
CONHEÇO DA REMESSA

NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA em sua integralidade,
nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

Belém (PA),
em

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022